Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VICIO DE CONSENTIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do Art. 3o, §2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância do dever de transparência, prescrito no Art. 4o, caput, do CDC, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, previsto no Art. 4o, inc. III, daquele mesmo diploma legal.
2. O contrato entabulado entre as partes é intitulado de “TERMOS DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID 23485303, pg. 3), o que já deixa claro que não se trata de mero contrato de empréstimo, mas de obtenção de crédito por meio de cartão de crédito. Ademais, a clausula do contrato denominada “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ADF”, permite que os pagamentos das faturas sejam realizados mediante consignação em folha de pagamento “(i) AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas” (ID 23485303, pg. 7).
3. Quanto aos juros aplicados às transações financeiras, o quadro denominado CET – Custo Efetivo Total, é claro em estabelecer os parâmetros utilizados para remuneração do crédito (juros mensais e anuais), IOF e tarifa de cadastro (ID 23485303, pg. 5). Assim, devidamente informado no contrato acerca das taxas e juros aplicáveis, nada obsta a sua cobrança pela instituição financeira. Neste aspecto, cediço que a capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04. 3.1. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC, o que permite a capitalização de juros.
4. Não restou evidenciado vício de informação caracterizador da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Apelada, bem como vício de consentimento que enseje a anulação do contrato celebrado entre as partes.
5. Apelação não provida. Honorários advocatícios majorados.